Tribunal: TJDFT
Processo: 0006505-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL 0006505-04.2015.8.07.0004 AGRAVANTE: ADAO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO DA SILVA, LILIAN ROSA DE ARAUJO AGRAVADO: DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA, MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ADÃO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOÃO DA SILVA e LILIAN ROSA DE ARAÚJO contra a sentença ID 61594510, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA e MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS, ora apelados. Os apelantes formularam Pedido de Efeito Suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido por este Relator na decisão ID 62768028. Contra esse pronunciamento, os requerentes interpuseram Agravo Interno (ID 62911145), o qual foi objeto de pedido de desistência (ID 62928516). No dia seguinte, as partes juntaram pedido de homologação de transação (DI 62962786). Ao consultar os autos, identifiquei apenas a procuração outorgada por Adão Ubirajara dos Santos Silva ao advogado Caio Saraiva Lima e Silva, com poderes para desistir (ID 62708010). Para homologar a desistência do recurso, necessário que todos os agravantes comprovem que o advogado signatário da petição ID 62928516 dispõe desse poder, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao acordo extrajudicial, não identifiquei a assinatura de todas as partes, medida necessária para a homologação. Diante desse cenário, intimem-se os apelantes para que regularizem a situação descrita no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator